Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. arresto. ausência de citação. possibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante o artigo 830, §§1o, 2o e 3o, do CPC, quando não localizado o devedor, abre-se a possibilidade de arrestar tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, de modo que a conversão do arresto em penhora dar-se-á somente após a citação.

2. Para conferir maior proteção ao direito do exequente, o art. 854 da Lei Adjetiva possibilita o arresto de ativos financeiros nas contas bancárias do executado e sem que tenha ciência do ato realizado. Assim, a ausência de citação não é óbice para o indeferimento da medida pleiteada pelo agravante.

3. Por sua vez, verifica-se que houve diligências frustradas para citação dos réus e diante do evidente risco de desaparecimento ou perecimento dos bens em face da dificuldade na localização dos agravados, restam atendidos os pressupostos legais para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO